Tribunal: STF
Processo: HC 253363
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES FALIMENTARES PREVISTOS NA LEI N. 11.101/2005. PEDIDO DE SE DETERMINAR AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE ANALISE FATO SUPERVENIENTE AVENTADO DURANTE O TRÂMITE DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. INVIABILIDADE NO CASO. VIA INADEQUADA DO HABEAS CORPUS PARA TAL FIM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pela prática de dois crimes falimentares (arts. 168, §1º e 171, da Lei n. 11.101/2005), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível conceder a ordem de habeas corpus para se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise fato superveniente à interposição do recurso ordinário em habeas corpus naquele Tribunal.



    III. Razões de decidir



    3. Incidência, no caso, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir o habeas corpus para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    4. O pedido inicialmente veiculado no RHC 174.790/RS buscava o reconhecimento do princípio da unicidade de crimes falimentares, mas o recurso teve provimento negado pelo Ministro Relator, em decisão que foi mantida pela Quinta Turma do STJ.



    5. No decorrer dos sucessivos recursos manejados no Superior Tribunal de Justiça, a defesa passou a postular que aquele Tribunal analise “fato novo e relevante: a reabilitação do falido para o exercício empresarial, decorrente de sentença prolatada nos autos da falência da qual decorre sua condenação a quatro anos e um mês de prisão”. Tal pretensão, contudo, também é inviável, por se tratar de indevida inovação recursal, prática não admitida tanto pela jurisprudência do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal.



    6. Com efeito, é impróprio o pedido de concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o fato superveniente apresentada pela defesa naquela recurso ordinário em habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.